Tribunal: TJBA
Processo: 8004551-59.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004551-59.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSCILENE ALVES DE CARVALHO COTRIM e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. VENCIMENTO BASE DIFERENCIADO (PISO + 50%) E ESCALONAMENTO NA CARREIRA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, MAS REVOGOU A LIMINAR.
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REVOGADAS. APELOS NÃO PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Guanambi e por servidora pública municipal em face de sentença que concedeu a segurança para determinar o recálculo dos vencimentos da impetrante com base na Lei Municipal nº 1.089/2016 (Piso Nacional + 50% e reflexos na carreira), revogando, contudo, a liminar anteriormente deferida sob o fundamento de irreversibilidade da medida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) preliminarmente, a falta de interesse de agir e a necessidade de suspensão do feito em virtude de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI); (ii) no mérito, a constitucionalidade e vigência dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 frente à alegação de ausência de dotação orçamentária e revogação tácita; (iii) a aplicabilidade do Tema 911 do STJ quanto ao efeito cascata na carreira; e (iv) a possibilidade de execução provisória (tutela de urgência) para implantação imediata do reajuste.

III – RAZÕES DE DECIDIR 1.
Preliminares e Prejudiciais:
Rejeição da falta de interesse de agir, dada a resistência do ente público. Indeferimento do pedido de suspensão, visto que o Órgão Especial deste Tribunal, na ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000, indeferiu a medida cautelar e manteve a eficácia da lei municipal, afastando a alegação de inconstitucionalidade flagrante. 2.A Lei Municipal nº 1.089/2016 prevê expressamente (arts. 42 e 83) que o vencimento base será o piso nacional acrescido de 50%. Aplicação da ressalva contida no Tema 911 do STJ: havendo lei local expressa determinando a incidência na carreira, o reajuste é devido. Inexistência de revogação tácita por leis de revisão geral anual (princípio da especialidade). A ausência de dotação orçamentária não foi comprovada e não justifica o descumprimento de lei válida. 3. A implantação imediata em folha encontra óbice no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que veda a execução provisória de sentença que implique reclassificação ou aumento de vencimentos de servidores antes do trânsito em julgado. Risco de irreversibilidade financeira (
periculum in mora
inverso).

IV – DISPOSITIVO E TESE
4. Preliminar e prejudicial rejeitadas e recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXV; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 45, 83 e 84; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); TJBA, Apelação nº 8000208-55.2022.8.05.0196.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8004551-59.2024.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
JUSCILENE ALVES DE CARVALHO COTRIM
e o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante as razões contidas no voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça